Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA C/C PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, esta eg. Turma Criminal deu provimento ao recurso de agravo de execução do Ministério Público. O embargante pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão embargada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, argumenta que o voto condutor do acórdão incide em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração; (ii) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão, deixando de enfrentar a relação existente entre o Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.005 e o crime de roubo (art. 157 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e comprovação da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC, requisitos ausentes na hipótese.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente acerca do requisito previsto no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.005 (integridade física) e sua relação com o crime de roubo circunstanciado, praticado pelo embargante mediante violência e uso de armas brancas.
5. O inconformismo do embargante com o mérito da decisão não se confunde com vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.